Tribunal: TJMT
Processo: 1007654-17.2023.8.11.0007
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007654-17.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WESLEY VICENTE CLAUDINO - CPF: 034.545.941-54 (RECORRIDO), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno no
1007654-17.2023.8.11.0007
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Alta Floresta.

Agravante:
WESLEY VICENTE CLAUDINO.

Agravada: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
26 a 29/08/2024.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
INTEMPESTIVIDADE - FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO - ENUNCIADO 85 DO FONAJE
- AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- Os embargos de declaração devem ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, consoante artigo 49 da Lei no 9.099/95 e Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais.

2- Nega-se provimento ao agravo interno visando reformar decisão monocrática que foi prolatada em conformidade com o entendimento desta E. Turma Recursal.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou seguimento aos embargos de declaração opostos após o julgamento do recurso inominado.

O agravante postula a reforma da decisão que negou seguimento aos embargos, sustentando que, diferentemente do apontado na decisão, o recurso é tempestivo.

A agravada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões recursais.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pretende o agravante o acolhimento do agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática que negou seguimento aos embargos de declaração opostos por ele.

O artigo 49 da Lei no 9.099/95 determina que os embargos de declaração serão opostos por escrito ou oralmente, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da ciência da decisão.

Com relação à data de início da contagem do prazo de recurso, prevê o Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais, que:

Enunciado no 85. O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento.

In casu,
denota-se que a decisão embargada foi proferida em 10/05/2024, o acordão foi disponibilizado no sistema PJE em 14/05/2024, porém, os embargos somente foram opostos em 20/05/2024, sendo, portanto, intempestivos.

Portanto, não comporta reforma a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024